Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704795-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES GONCALVES PINTO, JOSE EUSTAQUIO PINTO, MAURIZA HELENA GONCALVES BRITO, MARIA CELIA GONCALVES DA SILVA, SUELI APARECIDA GONCALVES PINTO, FABIO JUNIOR TELES DO CARMO, JULIANA TELES DO CARMO, MARLUCIO TELES DO CARMO, GILSON TELES DO CARMO, PAULO CESAR TELES DO CARMO, KELY CRISTINA TELES DO CARMO MENEZES, CRISTIANE TELES DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELIA GONCALVES DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE JESUS GONCALVES PINTO, ESPÓLIO DE ADELINA LEMOS PINTO D E S P A C H O Conquanto conste que os apelantes tenham efetuado o recolhimento das custas do preparo recursal em data anterior à juntada da apelação que formularam contra a sentença, não comprovaram o referido pagamento no ato da interposição do recurso, senão apenas 12 (doze) dias depois (ID 38200876). A par disso, não tendo os recorrentes comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, deve promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, intimem-se os apelantes para providenciarem o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, PODENDO EFETUAR A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS JÁ RECOLHIDAS, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator